Tribunal: TJDFT
Processo: 0760569-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ADESÃO VOLUNTÁRIA DO SEGURADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TERMO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. REGISTRO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. RESTITUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para fins de repetição de indébito referente ao seguro e taxa de registro de contrato e fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou ter contratado financiamento de veículo junto ao banco requerido, porém no ato da assinatura do contrato foi inserido automaticamente o valor de R$ 713,00 referente à adesão ao seguro prestamista, o que configurou venda casada. Informou que também foi cobrado no ato da contratação o valor de R$ 474,00, referente à rubrica "registro de contrato", sem que fossem especificados os serviços a serem prestados, em flagrante desrespeito ao direito de informação do consumidor. Pugnou pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 58476389). Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de venda casada do seguro e de cobrança indevida de taxa de registro do contrato.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, afirma não ter tido a opção pela contratação ou não do seguro prestamista ofertado pelo banco não tendo sido oportunizada a escolha da seguradora, o que caracteriza venda casada, além de ser conduta abusiva. Aduz que o valor do seguro está incluso na mesma taxa de juros do contrato principal, evidenciando tratar-se de venda casada. Argumentou que, apesar de ter efetuado o pagamento, o banco recorrido não comprovou ter efetivamente prestado o serviço, devendo ser-lhe restituído o valor pago. Ao final, requereu o provimento do recurso condenando o banco recorrido a devolver em dobro os valores cobrados indevidamente a título de seguro prestamista e taxa de registro de contrato.
7. Verifica-se no documento de ID 58476367, p. 13/23 que o autor aderiu voluntariamente à proposta de seguro prestamista, oferecida e assinada em documento em separado, oportunidade em que fez opção expressa pela contratação do serviço. Com a assinatura do contrato presume-se que o recorrente leu, entendeu e concordou totalmente, apondo sua assinatura no documento por meio de assinatura digital - biometria facial, restando caracterizada sua opção pelo respectivo seguro. Ademais, há disposição expressa na proposta de adesão (item 13) de que a contratação do seguro, apesar de sua importância, era opcional, sendo-lhe facultada a contratação autônoma com companhia seguradora da escolha do contratante (ID 58476367, p. 7). Ante o caráter voluntário da contratação, não há o que se falar em venda casada ou cobrança indevida.
8. O STJ, em regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, com base na Resolução no 3.919 do Conselho Monetário Nacional decidiu pela declaração de “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
9. Neste sentido, no presente caso, em relação à tarifa de registro de contrato não constam nos autos a comprovação do registro do financiamento contratado perante o órgão de trânsito, conforme previsão contratual (ID 58476367, p. 5), o que torna ilegítima sua cobrança.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na espécie, embora tenha havido a cobrança indevida e o pagamento pela autora, não houve comprovação de má-fé ou engano injustificável. Rejeitado o pedido de repetição do indébito.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para determinar a devolução dos valores pagos a título de taxa de registro do contrato, de forma simples, devidamente corrigidos desde a data do pagamento, acrescido de juros legais de 1% contados da citação
12. Sem custas, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários, considerando a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.